Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Contrato de CDC automático. Cerceamento de defesa não configurado. Legalidade da capitalização mensal de juros. Ausência de abusividade quanto à taxa de juros contratada. Validade da tarifa de cadastro pactuada, bem como da disposição contratual que transfere ao consumidor as despesas de cobrança. Não há previsão contratual de seguro de proteção financeira, nem recibo de pagamento ou documento de cobrança a tal título.